Tribunal: TCU
Processo: 036.276/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9601/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante no item 1.8.3 do Acórdão 8574/2021-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original (TC Processo 022.166/2019-0 ), e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 83), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 036.276/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Milton Carlos Zanelatto Goncalves (XXX.850.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.